Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A incorporadora é parte legítima para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Tese firmada com o julgamento do Resp 1.551.951/SP.
2. Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere aos promitentes compradores o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Inteligência do julgamento do REsp 1.599.511/SP em sede de recurso repetitivo.
3. Em virtude dos efeitos da revelia, não se mostra cabível a discussão a respeito de questões fáticas relativas à alegação de descumprimento do prazo para entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda, eis que, nos termos do artigo 344 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.